Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720793-57.2022.8.07.0007 APELANTE: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 15/5/2024 a 22/5/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora